Tribunal: TJDFT
Processo: 0040426-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040426-31.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDO: RESTAURANTE E CHOPPERIA VENEZA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto da prescrição tem o intuito de assegurar a relação jurídica entre os indivíduos por meio da estabilização das expectativas pelo decurso de tempo, em caso de inércia de uma das partes em exercer sua pretensão. 1.2. Assim, além do transcurso do prazo prescricional para a execução, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 2. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do CPC. 2.2. Pela leitura do art. 924, incisos III e V, do CPC, extingue-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e/ou ocorrer a prescrição intercorrente. 2.3. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.4. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 3. Nos termos do enunciado da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3.1. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, diz que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação. 3.2. O art. 7o do Provimento do TJDFT no 9/2010 diz que se ocorrer a prescrição ou qualquer causa de extinção prevista na legislação processual civil, o devedor poderá requerer o desarquivamento dos autos para o reconhecimento respectivo. 3.3. O art. 3o da Lei 14.010/2020, que tratou do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), dispôs que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. 4. No caso dos autos, a execução está amparada em sentença exequenda oriunda dos autos da cobrança que seguiu o rito ordinário comum, antes do advento do CPC/2015. 4.1. O término do prazo de prescrição intercorrente estava previsto para 20 de outubro de 2022. 4.2. A parte credora, devidamente intimada a se manifestar quanto à prescrição intercorrente, afirmou que constituiu novos advogados nos autos, e, em 22/07/2022, requereu o redirecionamento da execução para os sócios da empresa Executada, cujo pedido foi indeferido. 4.3. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 4.4. O mero pedido de diligências não deve ser considerado como causa interruptiva da prescrição, mormente se o pedido foi indeferido, e desde então, o apelante não indicou quaisquer bens do executado passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. 4.5. Além do transcurso do prazo prescricional para a execução, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução seja por inércia do credor, seja por ausência de bens penhoráveis. 4.6. Acertada a sentença que julgou extinto o processo executivo com base no art. 924, inciso V, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, porque não teria ficado inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. Sustenta que a prescrição intercorrente não se consuma pela ausência de bens penhoráveis, mas tão somente quando houver paralisação do processo pelo prazo superior ao da ação, por desídia ou inércia do credor. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao arguido dissenso pretoriano, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso dos autos, o término do prazo de prescrição intercorrente estava previsto para 20 de outubro de 2022 (ID 77434361, p. 2). A parte credora, devidamente intimada a se manifestar quanto à prescrição intercorrente, afirmou que constituiu novos advogados nos autos, e em 22/07/2022, requereu o redirecionamento da execução para os sócios da empresa Executada (ID 132031760), pedido que foi indeferido (...). O apelante não indicou quaisquer bens do executado passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. Logo, o prazo prescricional de cinco anos findou em 20.10.2022” (ID 52042994). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução seja por inércia do credor, seja por ausência de bens penhoráveis, se encontra em consonância com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “a compreensão desta Corte Superior atinente à extinção da execução por prescrição intercorrente em razão da não localização de bens penhoráveis” e “a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (AgInt nos EDcl no REsp 1.881.708/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 16/12/2022 e AgInt no AREsp 1.152.603/MS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 17/8/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027